Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-95.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009373-95.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRA FONSECA SANTIAGO - CPF: 039.444.451-55 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados na suposta cobrança abusiva de encargos financeiros em cédulas de crédito bancário, indeferindo pedido de prova pericial e mantendo o valor da causa atribuído pela própria embargante, correspondente ao total da dívida exequenda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) verificar a ocorrência de excesso de execução em razão da cobrança de juros acima da taxa média de mercado; e (iii) examinar a legalidade da manutenção do valor da causa nos moldes fixados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito, e os autos contêm elementos suficientes para aferição da legalidade dos encargos financeiros, inclusive por cotejo com dados públicos do BACEN.

4. As taxas de juros pactuadas nas cédulas executadas (0,486% a.m. e 6% a.a.) situam-se abaixo da média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

5. A inversão do ônus da prova nos termos do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, não demonstradas pela apelante, que contratou livremente os termos do ajuste.

6. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor integral da dívida executada, sobretudo quando se questiona a totalidade do débito, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise do excesso de execução. 2. A taxa de juros remuneratórios fixada abaixo da média de mercado não caracteriza abusividade nem gera excesso de execução. 3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, ausentes no caso concreto. 4. O valor da causa em embargos à execução deve corresponder ao total da dívida executada quando se discute a integralidade do título."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, § 1º, e 917, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
S STJ, AgInt no AREsp nº 2.388.832/SP, Quarta Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.799.339/SP, Terceira Turma, j. 08.09.2020; TJMT, RAC nº 1006206-64.2020.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; TJMT, ApCiv nº 0026675-56.2017.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação

interposta por L
EANDRA FONSECA SANTIAGO
contra a sentença proferida pela
2ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da
Ação de Embargos à Execução nº
1009373-95.2024.8.11.0040

ajuizada em face da

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em razão da execução baseada nas
Cédulas de Crédito Bancário nº C20633061-7,
o valor originário de R$ 27.003,00, emitida em 23/03/2022, com inadimplemento apontado e atualização do débito para R$ 36.368,57.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que houve flagrante cerceamento de defesa, na medida em que o juízo a quo deixou de considerar adequadamente os documentos apresentados e indeferiu a produção da prova pericial, comprometendo a elucidação da controvérsia sobre a higidez dos encargos exigidos.

A insurgência recursal tem origem na improcedência dos embargos, afirma que houve incidência de juros abusivos e prática de anatocismo, apontando um excesso de execução da ordem de R$ 14.437,23, conforme planilha apresentada. Sustenta que o título de crédito celebrado com a instituição recorrida contempla encargos cuja origem desconhecia completamente, como valores lançados a título de IOF, registro do contrato e seguro prestamista, os quais lhe foram apresentados como condições obrigatórias para a liberação do crédito e a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente a cobrança de encargos disfarçados de tributos e serviços acessórios, sem que houvesse clareza ou transparência quanto à sua composição e pactuação.

Inconformada, a parte recorrente renova os argumentos inicialmente apresentados.
Requer, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento das cláusulas abusivas com a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro
, com a consequente condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor cobrado indevidamente.

Em contrarrazões (Id. 284905866), defende a regularidade do título executivo, destacando que a cédula de crédito bancário é dotada de liquidez, certeza e exigibilidade nos termos da Lei n.º 10.931/2004 e do artigo 784, XII, do CPC.

Argumenta que os encargos foram livremente pactuados entre as partes, com total ciência da contratante, e que não há prova de abuso ou ilegalidade nas cláusulas contratuais. Argumenta que o IOF e demais valores acessórios compõem encargos legais vinculados à operação financeira, que não podem ser considerados indevidos. Aduz que a capitalização de juros está prevista na cláusula contratual pertinente e que não se verifica qualquer excesso na execução. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Isenção de custas, Id. 284905392.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de apelação

interposta por L
EANDRA FONSECA SANTIAGO
contra a sentença proferida pela
2ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da
Ação de Embargos à Execução nº
1009373-95.2024.8.11.0040

ajuizada em face da

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em razão da execução baseada nas
Cédulas de Crédito Bancário nº C20633061-7,
o valor originário de R$ 27.003,00, emitida em 23/03/2022, com inadimplemento apontado e atualização do débito para R$ 36.368,57.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, a controvérsia cinge-se a:
(i) verificar a existência de cláusula abusiva referente a cobrança de juros remuneratórios capitalizados (ii) abusividade de encargos contratuais (iii) averiguar o cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida.

·

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, cumpre enfrentar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, o qual constitui requisito de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes dos embargos,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Assim,
afasta-se qualquer alegação de inépcia ou irregularidade formal do apelo com base nesse fundamento
.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge conforme
a verificação de suposto cobranças abusivas na execução fundado em alegada na aplicação de taxa superior à média de mercado, juros capitalizados e cobranças de prática esta que, segundo a tese defensiva, majoraria indevidamente o valor executado.

Contudo, o feito executivo foi instruído com planilhas de evolução do débito, pareceres contábeis elaborados unilateralmente pela própria parte embargante, além da juntada integral dos instrumentos contratuais, todos esses documentos suficientes à formação do convencimento do juízo sobre a matéria controvertida.

O cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O exame dessa alegação, portanto, prescinde de dilação probatória pericial, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão

(...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida
.

·

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da alegada existência de cláusulas abusivas na Cédulas de Crédito Bancário nº
C20633061-4
0 (Id. 284905376), sob o argumento de que os encargos financeiros cobrados, especialmente os juros remuneratórios, excederiam os limites da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configurando, assim, prática abusiva.

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

A taxa de juros remuneratórios convencionada no título de crédito é de 2,332849% ao mês e 31,880560% ao ano:

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Além disso, basta uma singela análise do item “encargos” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de 2,332849% ao mês e 31,880560% ao ano capitalizados, sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que comprova a pactuação da capitalização de juros.

Ademais, a capitalização mensal dos juros está expressamente pactuada, em consonância com o art. 28,
§ 1º, I, da Lei n.º 10.931/2004, bem como com a Súmula 539 do STJ.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores relativos a tributos, encargos acessórios e demais alegações de abusividade não enfrentadas na sentença (IOF e Seguro Prestamista).

No caso concreto, tais matérias não foram objeto de pedido específico nem análise pelo juízo de primeiro grau, constituindo inovação recursal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS POR EX-FUNCIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DAS EMPRESAS OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A alegação de coação na assinatura de documentos e comparecimento a reunião com segurança armado configura inovação recursal, não podendo ser analisada por não ter sido suscitada na petição inicial, sob pena de supressão de instância.
5. A responsabilidade civil requer demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso, a abertura da conta foi realizada mediante documentação assinada pelo próprio Apelante, confirmada por análise grafotécnica, não se verificando irregularidade. 6. As movimentações financeiras indevidas foram praticadas por ex-funcionária, que agiu em interesse próprio e confessou os atos em termo de ajuste de vontade assinado pelo próprio Apelante, como testemunha, o que afasta a responsabilidade das rés, por ausência de vínculo funcional direto com os atos. 7. A prova produzida demonstra que não houve participação ou ciência das empresas rés ou da instituição financeira nas transações alegadamente fraudulentas, rompendo o nexo causal necessário para configuração da responsabilidade civil. 8. Não configurado ato ilícito imputável às rés, inexiste fundamento para o reconhecimento de danos morais, sendo insuficiente a simples alegação de aborrecimentos ou prejuízos financeiros. 9. O juízo de origem instruiu regularmente o feito, inclusive com audiência de instrução e oportunidade de produção de provas, tendo o Apelante desistido expressamente de outras diligências, o que impede, por preclusão, a reabertura da instrução em grau recursal. 10. A sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente a distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373, I, do CPC, não se verificando cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por atos de funcionários exige prova de que os atos foram praticados no exercício das funções ou em razão delas, nos termos do art. 932, III, do CC. 2. A ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta das empresas ou instituição financeira ré afasta a obrigação de indenizar. 3. É inadmissível inovação recursal para incluir fatos ou fundamentos não alegados na petição inicial. 4. A preclusão lógica impede a reabertura da instrução probatória quando a parte expressamente desiste da produção de novas provas na fase adequada. (N.U 1016158-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância ad quem as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC, na forma do que estabelece o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025